Tribunal: TJDFT
Processo: 0743705-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao pedido para pagamento da diferença salarial decorrente dos valores expressos na nova tabela remuneratória (Lei n. 6.523/2020), inclusive com a equiparação no valor da hora trabalhada entre servidores de jornadas distintas. A parte embargante aponta omissão, contradições e erro material no acórdão. Em apertada síntese, ressalta que o acórdão foi fundamento de forma rasa, sem enfrentar as novas condições financeiras decorrente da nova legislação. Aponta contradições na interpretação da lei no 6.523/2020; violação ao princípio da irredutibilidade salarial; e por desconsiderar o entendimento da turma de que a falta de dotação orçamentária já se encontra superada com a edição da nova lei, indicando a violação de diversos princípios constitucionais.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
3. O acórdão foi claro ao apreciar o teor da Lei 6.523/20, além de aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado na Súmula 14/TUJ quanto a impossibilidade de equiparar pela via judicial o valor da hora trabalhada entre servidores com jornadas de 20 e 40 horas semanais, de modo que cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria objeto do recurso.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. Foi efetuada a devida análise da matéria, inclusive com a apuração das recentes leis editadas, não existindo qualquer vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, sendo que acórdão expressamente elucidou que: “5. Incumbe à Lei estabelecer o valor da remuneração da carreira da parte autora. Com efeito, a Lei Distrital 6.523/2020 deve ser interpretada em conjunto com o art. 1o da Lei Distrital 5.174/2013, o qual estabelece a jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (reorganizada pela Lei distrital 6.790/2021). 6. Ademais, extrai-se da Súmula n. 14 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF o entendimento de que os servidores públicos optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos na mesma proporção dos ganhos incrementados àqueles sujeitos à carga horária para 20 horas. 7. O legislador não teria efetuado expressa correspondência salarial entre as horas trabalhadas nos dois regimes (40h x 20 h/semanais), senão, a partir do interesse de determinada categoria (aqui, a da área de saúde), estabelecido um custo diverso à hora trabalhada, em cada regime isoladamente considerado. [...]". (Acórdão 1334411, 07416215220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Assim, ainda se considerados os reajustes previstos no anexo único da Lei Distrital 6.523/2020, incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Inteligência da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. 10. Ademais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 14, que dispõe em seu enunciado: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013" UNJ 2018.00.2.007991-3, julgada em 12/09/2019. 11. Por fim, conquanto a Lei Distrital 6.523/20 preveja o atual escalonamento para a concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, destinada aos técnicos e auxiliares de saúde da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não possui efeito retroativo, de modo que o pagamento de valores referentes a anos anteriores depende de previsão orçamentária específica, na LOA e LDO”.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95